Tribunal: TJDFT
Processo: 0742151-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA E SUBSTITUIÇÃO PELA PRISÃO DOMICILIAR. FUNDAMENTOS APRESENTADOS POR OCASIÃO DE JULGAMENTO DE ANTERIOR HABEAS CORPUS QUE FOI DENEGADO. NÃO CONHECIMENTO. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA A ORDEM.
1. A decisão que manteve a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada na presença dos pressupostos para a custódia cautelar e, para a possível revogação, é necessária prova de fatos novos que sejam capazes de afastar os motivos que levaram ao decreto de prisão, o que não se verifica no presente.
2. Constatando-se que foram impetrados outros Habeas Corpus para o mesmo paciente, com os mesmos pedidos (revogação de prisão preventiva e substituição por outras medidas cautelares como a domiciliar em razão de filho menor), o presente writ não deve ser admitido em relação a estes pedidos, diante da ausência de fatos novos.
3. Verifica-se que o processo envolve 4 (quatro) diferentes denunciados, que supostamente associavam-se para o cometimento do crime de tráfico de drogas interestadual, de forma estável e permanente, inclusive com divisão de tarefas, existindo assim relevante complexidade do caso. Assim, no caso, não se verifica constrangimento ilegal por excesso de prazo.
4. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA A ORDEM.